Tribunal: TJMT
Processo: 1017069-45.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017069-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), HIDRELETRICA TESOURO LTDA - CNPJ: 05.315.996/0001-48 (AGRAVANTE), NC3 ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - CNPJ: 03.338.287/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELOS SÓCIOS – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PJ – NÃO CONSTATADA – EMPRESA INAPTA – IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O cancelamento do registro da sociedade e cadastro de sua inaptidão perante os órgãos fiscais (receita estadual e receita federal) – cenário que se caracteriza como mera irregularidade – não ocorrência da extinção da pessoa jurídica – impossibilidade de deferimento da sucessão processual pretendida) (TJ-PR - AI: 00449305320218160000 Curitiba 0044930-53.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 29/11/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
HIDRELETRICA TESOURO LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Ressarcimento e Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença n. 0004014- 36.2003.8.11.0003, manejado em desfavor de
NC3 ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA
, indeferiu o pedido de sucessão processual para inclusão de Nilton de Carvalho no polo passivo da demanda.

A Agravante aduz, em síntese, o equívoco da decisão denegatória de sucessão processual, vez que a Recorrente obteve duas certidões emitidas pela Junta Comercial de Tocantins (sede da Agravada NC-3 Engenharia) “sendo uma de inteiro teor e outra certidão detalhando atos; cumulado com certidão em site da Receita Federal dando sustentação e fundamentos” ao pleito recursal, posto que atestam o encerramento das atividades.

Assevera que a pessoa jurídica adquire sua personalidade fictícia com a inscrição de seus atos constitutivos no respectivo registro na Junta Comercial; “se sabe, que após constituída a pessoa jurídica, só se extingue esta com o cancelamento desse registro, sendo o que ocorre no caso em tela”.

Consigna que “para corroborar a condição da Executada-Agravada se consultou perante ao Fisco da Fazenda Nacional como se encontra a condição da Requerida e estando Inapta, ou seja, deixou de prestar contas à Receita Federal e consequentemente desativação das atividades”, destacando ainda que busca no Sisbajud apresentou a informação de que a Ré/Executada não possui instituição financeira associada, “trazendo plena presunção de extinção e cancelamento das atividades”. (SIC)

Sustenta que “a dissolução irregular de sociedade é caracterizada pela inoperância das atividades da empresa, fato comprovado nos autos, cumulado com o cancelamento na junta comercial e outras repartições competentes, ou seja, a dissolução irregular da sociedade comercial é o abandono da empresa sem que ocorra o seu correto encerramento”,
situação que acarreta a responsabilidade pessoal dos sócios
por todas as dívidas tributárias, ou seja, “o fisco perseguirá os bens pessoais dos sócios para sanar eventual crédito tributário existente”.

Ressalta que “havendo provas fortes o suficiente que permitam concluir pela dissolução irregular da empresa executada, e de acordo com a jurisprudência emanada do STJ, está autorizado o julgador a incluir os sócios no polo passivo da execução, para que venham responder pelas dívidas da empresa ou provem a ausência de responsabilidade pelo débito exequendo.”

Pontua que “em se tratando de micro empresa, o qual se enquadra o caso em tela, e desnecessário a desconsideração da pessoa jurídica”.

Salienta que “
havendo a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil daquela
, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações. Via de consequência, aquela entidade jurídica deixa de existir legalmente e deixa de ter capacidade processual, haja vista o disposto no art. 7º do CPC. “Art. 7º - Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para cassar/reformar a decisão agravada, para deferir a inclusão dos sócios da Agravada no polo passivo da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual, ao argumento de que a pessoa jurídica foi dissolvida de forma irregular, situação que acarreta a responsabilidade pessoal dos sócios e “que havendo a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil daquela”.

O feito na origem se refere à cumprimento de sentença e, após o insucesso de ver seu crédito satisfeito, a Agravante formulou pedido de sucessão processual da Executada pelos sócios. A r. decisão agravada indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) I – Indefiro o pedido da sucessão necessária (Id. 104255931), visto que o “status” de cancelamento que o art. 60 da Lei 8.934/94 propõe, não é a baixa do funcionamento da pessoa jurídica, como alegam as exequentes, e sim, que a empresa não arquivou atos na junta comercial por mais de 10 (dez) anos, isto não é prova de que a executada manteve inerte nas movimentações comerciais neste período.

II - Em observância aos artigos 835, I e 854, do CPC, determino a realização da penhora
online
, nas contas bancárias da devedora NC3 ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME -
CNPJ: 03.338.287/0001-52
com utilização do Sistema
SisbaJud
, até o valor do débito no importe de R$ 111.012,73 (Id. 806709030 – Pág. 36). (...)” (ID. 119648681 – autos de origem).

Necessário destacar que a sucessão processual, que vem sendo sedimentado na jurisprudência, é análogo a morte da pessoa natural, sendo, no caso da pessoa jurídica sua extinção. Situação em que é pontuado que não há mais personalidade a ser desconsiderada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo Civil. (TJPR - 17ª C.Cível - 0000144-73.2022.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 04.07.2022) (TJ-PR - APL: 00001447320228160133 Pérola 0000144-73.2022.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO, CONFIGURANDO SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da notícia de que a empresa executada foi dissolvida (liquidação voluntária), legítima a inclusão de seu sócio, por sucessão processual, no polo passivo da demanda, independentemente do manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 110 do CPC, e assim porque a extinção da pessoa jurídica se equipara à da natural. (TJ-SP - AI: 20102603920228260000 SP 2010260-39.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Feitas tais considerações, se denota pelo comprovante de inscrição e situação cadastral, que a empresa Agravada se encontra em situação “Inapta” (ID. 104258992) e status de cancelada na Junta Comercial, contudo, tais situações que não importam em extinção da pessoa jurídica, de modo que não é possível atender o pleito da Agravante.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PARA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA
– MANUTENÇÃO – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE EQUIPARA À MORTE DA PESSOA NATURAL – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR –
EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE, NO CASO DOS AUTOS, NÃO RESTOU COMPROVADA
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL E DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA – ATO NECESSÁRIO PARA DELIMITAR A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓCIOS PELOS DÉBITOS DA SOCIEDADE –
CANCELAMENTO DO REGISTRO DA SOCIEDADE E CADASTRO DE SUA INAPTIDÃO PERANTE OS ÓRGÃOS FISCAIS
(RECEITA ESTADUAL E RECEITA FEDERAL) –
CENÁRIO QUE SE CARACTERIZA COMO MERA IRREGULARIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL PRETENDIDA
– RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0044930-53.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 29.11.2021)
(TJ-PR - AI: 00449305320218160000 Curitiba 0044930-53.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 29/11/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)
(g.n.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Compra e venda de semoventes. Aparente encerramento irregular da pessoa jurídica executada.
Impossibilidade de sucessão processual da sociedade empresária pelos sócios. Personalidade jurídica não extinta.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20534453020228260000 SP 2053445-30.2022.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 31/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter o indeferimento consignado na decisão agravada, somados aos fundamentos consignados neste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024